Tribunal: TJMT
Processo: 1010109-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010109-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HENRIQUE ESTEVAM DE OLIVEIRA - CPF: 031.648.031-25 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1010109-72.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

HENRIQUE ESTEVAM DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA SALÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO

ENCERRAMENTO DO CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DO TIPO DE CONTA QUE A PARTE PROMOVENTE SE UTILIZAVA - ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não restando comprovado o encerramento da conta pelo promovente, nem mesmo que tipo de conta que se utilizava junto ao banco, de rigor a improcedência da pretensão.

Reforma da sentença para
julgar improcedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 206,40 E R$217,59), bem como condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00), ao argumento de que não restou comprovado a origem e legalidade do débito inscrito, conforme dispositivo que cito:

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em
R$ 7.000,00
(
sete mil reais
).

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito (
04.11.2019
).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovida alegou, nas razões recursais, da necessidade de reforma da sentença, posto que a parte promovente não juntou termo de encerramento da conta, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, posto que agiu no exercício regular de seu direito, diante do inadimplemento.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório, bem como fixar os juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que era titular de conta salário junto à parte promovida, sem limites e sem cartão de crédito, conta esta sem movimentação desde junho de 2018 e que são indevidos os valores que ensejaram a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito referente a saldo devedor de conta inativa, a qual reputa indevida mediante o fato de estar inativa a conta.

Por sua vez, a parte promovida alega que os débitos são devidos, sustentando que a parte promovente possui conta corrente e não conta salário junto ao banco, e que para encerramento da conta se faz necessário a solicitação por termo de encerramento da conta diretamente a parte promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser reformada para improcedência, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito pois a conta estava sem movimentação desde junho de 2018.

A parte promovente embora alegue que a conta que mantinha com a parte promovida se tratava de conta salário e que se encontrava sem movimentação desde junho de 2018, não juntou qualquer documento que comprove que tipo de conta ele mantinha com o banco, não juntou sequer extrato para comprovar se a conta era salário ou se era conta corrente, ônus que lhe incumbia.

Com efeito não houve a comprovação por parte da promovente que tipo de conta que ele se utilizava e quando fez o pedido de encerramento da conta. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado em decorrência de débitos gerados em conta sem movimentação não tenha sequer um extrato que comprove o tipo de conta que mantinha com o banco, para instruir a ação.

Em que pese a parte promovida não ter anexado aos autos nenhum documento, a parte promovente não nega a relação jurídica, mas nega o débito, não tendo comprovado quando fez o pedido de encerramento da conta, dessa forma, era seu dever comprovar que tipo de conta que se utilizava e o referido encerramento, o que não fez.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a sentença prolatada pelo magistrado
a
quo deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020